Tribunal: STF
Processo: RE 1001383
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ÓLEOS LUBRIFICANTES. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS POR MEIO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação local pertinente (RICMS/AM) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.